Tribunal: STF
Processo: Inq 4450
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. A Procuradoria-Geral da República, por meio da Vice-Procuradora Geral Lindôra Maria Araújo, oferece denúncia em face do parlamentar João Carlos Paolilo Bacelar Filho e dos Colaboradores José de Carvalho Filho, Cláudio Melho Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Maria Lúcia Guimarães Tavares, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva majorada, corrupção ativa majorada e lavagem de capitais, previstos no art. 317, § 1º, c/c art. 327, ambos do Código Penal; art. 333, parágrafo único, c/c art. 327 do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 9.613/98 (fls. 884-937). 



    Em manifestação separada (fls. 873-880), o MPF afirma que os codenunciados José de Carvalho Filho, Cláudio Melho Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Maria Lúcia Guimarães Tavares celebraram acordos de colaboração premiada cujas cláusulas deverão ser observadas. 



    Pontua, ainda, que a ausência de outros partícipes no polo passivo da incoativa não traduz arquivamento implícito ou indireto. 



    Ainda na cota à denúncia, esclarece o Parquet, com relação aos fatos ilícitos relacionados à doação eleitoral implementada no ano de 2006, pela Odebrecht, ao então candidato João Carlos Paolilo Bacelar Filho, com a atuação dos ex-executivos José de Carvalho Filho e João Antônio Pacífico Ferreira, tipificados, em tese, como falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), que as condutas não são denunciadas pelo advento da prescrição da pretensão acusatória, desde 2018. Requer, no ponto e com esteio no art. 107, IV, do Código Penal, a declaração de extinção da punibilidade (fl. 875).



    Na sequência, faz menção às evidências no sentido de que o doleiro Japeramo da Silva Gomes teria se envolvido nos pagamentos destinados pela Odebrecht S.A. ao parlamentar ora denunciado, mediante a prática de condutas enquadradas, em tese, como lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998). Aduz, porém, que esses fatos ilícitos teriam ocorrido no ano de 2010, sustentando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em 2018, com esteio no art. 107, IV, do Código Penal, tendo em vista que o redutor etário favorece esse investigado (art. 115 do Código Penal).



    Prossegue o Órgão Ministerial a mencionar que a denúncia imputa ao parlamentar João Carlos Paolilo Bacelar Filho, no exercício da função de membro titular da CPI Petrobras, a revelação aos ex-executivos da Odebrecht S.A, Maurício de Carvalho Ferro e José de Carvalho Filho, em 8.7.2015, de fatos conhecidos em razão do cargo e que deviam permanecer em segredo. Expõe que esse ato, para além de majorar os crimes de corrupção passiva e ativa, estaria a caracterizar o tipo penal autônomo de violação do sigilo funcional (art. 325, caput, do Código Penal). Nada obstante, afirma que “a pretensão punitiva estatal para o processamento e julgamento do fato prescreveu em 4 anos, portanto, em 2019” (fl. 877).



    Ao final, manifesta-se a PGR pela juntada dos documentos contidos no dispositivo apresentado à fl. 881, a saber: (i) Relatório de Análise n. 064/2021 SPPEA/PGR; (ii) Laudo Técnico n. 0825/2020 e mídia contendo o material fornecido em função do Termo de Acordo de Leniência da Braskem; (iii) Termos de Declaração Complementar ns. 01 e 07, de Carlos Fadiga; (iv) Prestação de Contas da Direção Nacional do Partido da República; (v) Ofício n. 1.166/17/GP extraído de Inquérito sem qualquer restrição de publicidade.



    Na decisão proferida em 5.5.2022: (i) acolhi, em parte, a manifestação da Procuradoria-Geral da República às fls. 873-880, para declarar extinta a punibilidade do delito de falsidade ideológica eleitoral ocorrido no ano de 2006, exclusivamente; (ii) indeferi o pedido declaração de extinção da punibilidade quanto à contribuição penalmente relevante do investigado Japeramo da Silva Gomes nos atos de lavagem de capitais possivelmente praticados na modalidade ocultação, nesse ponto, determinei renovação de vista à PGR para manifestação à luz do art. 42 do Código de Processo Penal; (iii) indeferi o o pleito de declaração de extinção da punibilidade dos fatos que estariam a caracterizar, em tese, o tipo penal de violação do sigilo funcional (art. 325, caput, do Código Penal); (iv) determinei o desentranhamento da mídia e documentos adunados à fl. 881 (volume 4 deste INQ), a serem autuados na forma de apenso sigiloso, com acesso restrito à PGR, aos denunciados e a seus procuradores, observados os procedimentos de estilo.



    No tocante ao referido item “ii”, vem a Procuradoria-Geral da República ratificar a cota à denúncia ajuizada, para, ao final, requerer “a declaração de extinção da punibilidade dos fatos ilícitos praticados por JAPERAMO DA SILVA GOMES no ano de 2010 e tipificados como lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998)”. 



    Brevemente relatado, decido.



    2. In casu, diante da manifestação do Ministério Público Federal, compreendo que a situação processual do investigado Japeramo da Silva Gomes deverá ser examinada em ambiência colegiada por ocasião do exame da admissibilidade, ou não, da pretensão acusatória. No mais, há razão suficiente para deferir o processamento da denúncia. 



    Em consonância com a Procuradoria-Geral da República, a partir dos relatos de ex-executivos do grupo Odebrecht S.A., o desenrolar desta investigação abarcou fatos diversos com relevância penal atribuídos ao Deputado Federal João Carlos Paolilo Bacelar Filho e a outros suspeitos.



    Narra-se que o acervo produzido robusteceu a hipótese investigativa segundo a qual o parlamentar João Carlos Paolilo Bacelar Filho, no exercício da função de membro titular da CPI Petrobras, revelou fatos conhecidos em razão do cargo e que deviam permanecer em segredo, em 8.7.2015, aos ex-executivos Maurício de Carvalho Ferro e José de Carvalho Filho.



    Ainda de acordo com a dinâmica exposta na peça acusatória, para além da revelação das informações confidenciais referentes à reunião reservada da CPI Petrobras, nesse mesmo contexto, são atribuídos ao congressista acusado outros desvios funcionais, seja a interferência no depoimento de Auro Gorentzvaig, mediante formulação de perguntas direcionadas e alinhadas com interesses da Odebrecht S.A.; seja o esforço em suprimir trechos do relatório final que eram desfavoráveis ao grupo empresarial. É, portanto, resoluta a percepção do dominus litis no sentido de que a revelação dos fatos que deveriam permanecer em sigilo insere-se em cenário de maior gravidade, caracterizador de majorante do crime de corrupção passiva atribuído ao agente público na denúncia. 



    Na visão da PGR, o acervo probatório reunido na investigação estaria a evidenciar atos de corrupção institucionalizados, recorrentes e sistemáticos que envolvem o denunciado João Carlos Paolilo Bacelar Filho e os ex-integrantes do grupo Odebrecht S.A. Minudencia, nesse ponto, que os elementos de informação coligidos demonstrariam “uma relação de confiança, alcançada ao longo do tempo e em razão da atuação de JOÃO BACELAR em vários momentos de sua carreira política ou no exercício de cargos de gestão em benefício ou no interesse do grupo e, assim, a contraprestação pecuniária por atos por este praticado em benefício dos corruptores não depende da imediata retribuição da vantagem indevida, que pode ocorrer antes ou até mesmo tempos após sua atuação em prol dos interesses do grupo econômico” (e.Doc.99, fl. 935, pdf. 256).



    Narra-se, ainda, que, após os crimes antecedentes descritos, os acusados João Carlos Paolilo Bacelar Filho; José de Carvalho Filho, Cláudio Melho Filho; Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Maria Lúcia Guimarães Tavares ocultaram e dissimularam a origem e a natureza das vantagens indevidas pagas pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht S.A. 



    Portanto, da análise dos fatos descritos pela Procuradoria-Geral da República na exordial acusatória, ressuma que a definição da competência desta Suprema Corte advém, nos termos do art. 102, I, c, da Constituição Federal, do possível envolvimento do Deputado Federal João Carlos Paolilo Bacelar Filho, a quem são indigitadas condutas delituosas relacionadas às funções desenvolvidas. 



    Há, portanto, razão suficiente para deferir o processamento da incoativa apresentada.



    3. Pelo exposto, com supedâneo no art. 4º, caput, da Lei 8.038/1990, determino a notificação dos Colaboradores José de Carvalho Filho, Cláudio Melho Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Maria Lúcia Guimarães Tavares e do acusado João Carlos Paolilo Bacelar Filho para que ofereçam resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Expeçam-se, para tanto, os mandados de notificação e a carta de ordem à Seção Judiciária de Salvador/BA, mediante expedientes a serem instruídos com cópias da denúncia, da cota ministerial e dos documentos que as acompanharam. Essa comunicação ao Juízo deve ser enviada pelos meios mais céleres (e-mail, malote digital ou fax).



    Deverá ser consignado, nas missivas, que as defesas técnicas devem providenciar mídia digital para obter a totalidade dos autos digitalmente junto à Coordenadoria de Processos Criminais desta Suprema Corte [inclusive dos apensos sigilosos deste inquérito].



    Pontue-se que o lapso para resposta escrita será contabilizado na forma disciplinada pelo na forma do art. 4º, § 10-A, da Lei 12.850/2013, assegurando-se ao acusado João Carlos Paolilo Bacelar Filho oportunidade de manifestação subsequente aos Colaboradores.



    Desde logo, nos termos da Súmula Vinculante n. 14, autorizo o acesso aos investigados à íntegra dos autos e dos elementos anexados como apenso sigiloso e/ou segredo de justiça, mediante comparecimento pessoal dos defensores habilitados na gerência de Processos Originários Criminais da Secretaria Judiciária para a obtenção das cópias. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente